Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732160-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDE FRANCISCO DE MAGALHAES APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, LIBERTY SEGUROS S/A DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela parte Apelada (LIBERTY SEGUROS S/A) no id. 33998465/33998466). Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora